Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Culpa comprovada. Dever de indenizar.
I. Caso em exame
1. Apelação cível do réu objetivando a reforma da sentença que reconheceu a culpa do veículo dianteiro em acidente de automotor e o condenou ao pagamento de indenização a título de dano material e moral.
2. Apelação cível da autora objetivando a majoração do valor fixado a título de dano moral e a adequação do ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
3. Análise se deve ser afastada a presunção relativa de responsabilidade do veículo traseiro em acidente de trânsito, conforme as provas constantes nos autos.
III. Razões de decidir
4. A dinâmica do abalroamento e a colisão diagonal dos veículos, comprovam a culpa exclusiva do veículo dianteiro e afasta a presunção relativa de culpa do veículo traseiro.
5. O valor fixado a título de dano material e moral deve corresponder à extensão do dano, bem como ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Ocorrendo lesão à integridade física, é cabível a fixação de dano moral em acidente de trânsito.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
8. Apelação da autora conhecida a parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: artigos 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857071, 0716667-45.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1815537, 0701251-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 12/03/2024; TJDFT Acórdão 1084903, 20170310005274APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2018, publicado no PJe: 02/04/2018